Tribunal: TJDFT
Processo: 0713069-40.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. COMPRAS FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Admissibilidade

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

II. Caso em exame

2. Recursos Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial nos seguintes termos: "DECLARO e a inexigibilidade da compra clandestina realizada no cartão de crédito do autor de no 5502 0999 2960 2070, em 14.09.2024, no valor de R$ 2.050,00 no estabelecimento “JULIACRISTINA”. Por consequência, CONDENO a demandada a RESTITUIR ao autor a quantia indevidamente cobrada e paga, no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), já considerando a dobra legal, corrigido monetariamente a partir do desembolso (08.10.2024 – ID225719575) e acrescido de juros de mora nos termos do artigo 389, parágrafo único, do CC, atualizado pela Lei 14.905/24, incidente a partir da citação. Por consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art.55, da Lei 9.099/95).”.

3. No caso, como bem relatado na sentença, " a parte autora que é cliente da requerida e que, em 13.09.2024, tomou conhecimento de que seu cartão de crédito havia sido bloqueado preventivamente em virtude de uma tentativa de compra fraudulenta, no valor de R$ 1.050,00, em nome de Júlia Cristina. Entretanto, tomou conhecimento de que, em 14.09.2024, foi realizada uma operação fraudulenta, no mesmo estabelecimento que originou o bloqueio preventivo, agora no valor de R$ 2.050,00, muito embora o desbloqueio de seu cartão tenha ocorrido somente no dia 15.09.2024.”.

4. Em razões recursais, alega o recorrente, em suma, que não houve falha na prestação dos serviços, uma vez que a compra se deu mediante uso do cartão com senha. Afirma que não há que se falar em restituição, muito menos na forma dobrada. Defende ser incabível condenação em danos morais, embora o autor, recorrido, não tenha feito tal pleito, nem mesmo houve condenação nesse sentido.

5. Contrarrazões apresentadas (ID 70622010). O recorrido, em suma, impugnou as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

III. Questão em discussão

6. A questão de mérito em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviços do recorrente apta a responsabilizá-los pelos danos sofridos pelo recorrido, bem como se cabe repetição do indébito em dobro.

IV. Razões de decidir

7. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

8. Nos termos da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

9. Destaca-se, ainda, que a responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).

10. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.

11. O § 3o do art. 14 do CDC é claro ao criar a inversão “ope legis” do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.

12. Fixadas tais premissas, observa-se que a concretização da fraude ocorreu devido a falha na prestação de serviços do recorrente, mais especificamente por fortuito interno, eis que se deu mediante uso de cartão que um dia antes havia sido bloqueado por suspeita de fraude exatamente no mesmo estabelecimento comercial.

13. A despeito de o recorrente afirmar que a compra foi efetivada mediante uso do cartão com senha, não juntou qualquer prova nesse sentido.

14. Assim, considerando que não há qualquer indício de que o recorrido colaborou para a consumação da fraude, bem como que houve fragilidade do sistema interno do recorrente, a responsabilização é medida que se impõe.

15. Da Restituição em dobro. Conforme a inteligência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, entendo que para haver a devolução do indébito em dobro é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável.

16. Ao analisar os presentes autos, constato que houve má-fé por parte do recorrente, uma vez que prosseguiram com a cobrança, mesmo tendo o recorrido contestado o débito.

17. Portanto, o recorrido tem direito à repetição do indébito em valor equivalente ao dobro do montante pago em excesso, uma vez que o erro cometido pelo recorrente não pode ser considerado justificável.

V. Dispositivo

18. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

19. Condeno o recorrente vencido em custas e honorários, estes arbitrados em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, parágrafos 1o, incisos I e II, e art.3o., CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI.

Jurisprudências citadas: Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça